Tribunal: TJDFT
Processo: 0708260-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708260-50.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERONICA CLAUDINO DE SOUZA APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O A parte apelante apresenta duas petições (IDs 58260124 e 58303331) e requer a antecipação dos efeitos da tutela para impedir o desconto de mais de 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida, bem como a devolução de numerário e a suspensão da exigibilidade dos demais valores descontados até a realização de audiência de conciliação. Ocorre que o pedido de antecipação da tutela recursal formulado em sede de apelação, com os mesmos pleitos, já foi devidamente apreciado, conforme se vê do decisório de ID 57112545. Em virtude da determinação de exclusão da Caixa Econômica Federal (ID 57112545) e da inércia da recorrente, à Secretaria para proceder à retificação, excluindo-a do polo passivo da demanda. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador